Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-31.2020.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000454-31.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL APARECIDO BURGOS DE ARAUJO - CPF: 934.004.891-15 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SÚMULA No 479 DO STJ
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser declarada a inexistência da relação jurídica quando a instituição financeira não faz prova da contratação que ensejou as cobranças indevidas.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar.

Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0000454-31.2020.8.11.0055, ajuizada por DANIEL APARECIDO BURGOS DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, bem como para condenar a requerida/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$15.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 121649131, a ré/apelante afirma que agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar a cobrança e a inscrição do nome da autora/apelada em órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de valores referentes ao contrato celebrado entre as partes.

Aduz mais que não houve comprovação do dano alegado e combate, por outro lado, o valor da indenização arbitrada, afirmando que o montante é excessivo e desproporcional, pelo que pede o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, então, que seja reduzido o valor da indenização, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pugna, ainda, que a incidência dos juros de mora passe a incidir a partir do arbitramento da condenação.

Ao arremate, requer que seja afastada a multa fixada para o caso de descumprimento ou, subsidiariamente, a sua redução para que seja evitado o enriquecimento sem causa.

Prequestiona a matéria a fim de viabilizar a interposição de eventual recurso especial.

O apelado apresentou contrarrazões no Id. 121649136, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor/apelado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S/A e da Pernambucanas Financiadora S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, alegando que, em síntese, teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos pendentes com os requeridos, originado de contrato nunca celebrado entre as partes.

Na hipótese dos autos, o nome da autora foi negativado em razão de dois débitos, um no valor de R$297,51 (Duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) - Banco Bradesco S. A. (Id. 121649115 - Pág. 52/ 121649115 - Pág. 54), e outro no valor de R$1.249,99 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) - Pernambucanas Financiadora S.A. (121649115 - Pág. 46.)

O Juízo
a quo
entendeu que as requeridas não apresentaram prova da legitimidade da contratação e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Apenas o Banco Bradesco apresentou recurso de apelação, sendo que em suas razões recursais sustenta a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da autora/apelada em órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de valores referentes ao contrato supostamente entabulado entre as partes.

A causa de pedir em exame está relacionada a um fato negativo (ausência de relação jurídica), sendo impossível a sua produção para quem o alega, motivo pelo qual recai sobre a parte contrária o dever de comprovar a regularidade da contratação e a existência do débito subjacente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso dos autos não restou colacionado aos autos documento capaz de comprovar a suposta relação jurídica entre as partes e revelar sua respectiva autenticidade, mostrando-se evidente a existência de fraude na contratação.

Como é sabido as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse mesmo sentido é a súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem de maneira objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO Da inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato denominado "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC) Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.
(N.U 1000962-20.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Diante disso, mostra-se correta a sentença nesse aspecto ao reconhecer que foi indevida a negativação do nome da parte autora.

No tocante à prova do dano moral, cuidando-se de negativação indevida por contratação fraudulenta, a configuração do dano moral prescinde de prova, configurando dano
in re ipsa
, que se consubstancia na própria violação do direito à imagem da pessoa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AOS ARTS. 168 E 458 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÕES DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DA MULTA DIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 4. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). 6. Agravo Interno não provido. “
(STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 896.102/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 15/12/2016 - DJe 06/03/2017).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. Precedentes. 3.(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 790.322/SC - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 24/11/2015 - DJe 09/12/2015).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é sabido que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. O eg. STJ diz que o montante deve “
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”, cumprindo seja fixado “de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Rela. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, por tratar-se de dano moral puro e; as circunstâncias do fato, entendo que o montante fixado pela sentença deva ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à multa estabelecida para o cumprimento de obrigação de fazer, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, sendo o seu valor suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, devendo sua periodicidade ser modificada caso resulte em enriquecimento sem causa da parte adversa. No entanto, no caso dos autos, a apelante Bradesco, não trouxe qualquer documento que identificasse o valor que fora acumulado por possível descumprimento da ordem emanada pelo juízo de primeiro grau, não havendo possibilidade de se mensurar a sua compatibilidade.

Por fim, concernente ao termo inicial dos juros de mora, verifico que não há qualquer alteração a ser feita no ponto, pois o entendimento sumulado do STJ indica que este deve iniciar-se da data do evento danoso, assim como estabelecido pelo douto sentenciante.

A propósito:

“O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, NO DANO MORAL, É A DATA DO EVENTO DANOSO.” (STJ, 3a Turma, RESP 907.350/RR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJE 09.09.2009).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

Inaplicável art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022